Tribunal: TCU
Processo: 016.854/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10797/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.854/2021-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abrao Harfouche (XXX.359.089-XX); Afonso Tadeu da Conceicao (XXX.337.851-XX); Armando Augusto Pereira dos Santos (XXX.065.124-XX); Eduardo Augusto da Silva Gurgel (XXX.284.227-XX); Jose Guilherme Muller (XXX.888.930-XX); Moyses de Freitas (XXX.436.508-XX); Ronaldo Climaco (XXX.123.797-XX); Silmar Luiz Vieira Junior (XXX.634.199-XX); Valmir Ribeiro (XXX.618.087-XX); Wilson Ramos de Azevedo (XXX.084.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.